Tribunal: TRF3
Processo: 5027193-40.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
473/775)

5027193-40.2024.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027193-40.2024.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: SOLANDIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA, ELIANA APARECIDA DOS SANTOS PAULO, SIDNEI DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE PAULO BARBOSA - SP185984-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: HENRIQUE FERNANDES ALVES - SP259828-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

Direito processual civil e civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Cumprimento de sentença decorrente de ação civil pública. Indenização por vícios de construção. Depósito judicial integral antes da intimação para pagamento. Impugnação parcial ao cumprimento de sentença. Concordância das exequentes com os cálculos da executada. Homologação judicial e expedição de alvarás para levantamento. Ausência de resistência ao adimplemento. Multa e honorários do art. 523, §1o, do CPC. Inaplicabilidade. Inexistência de omissão. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por exequentes contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto no âmbito de cumprimento de sentença derivado de ação civil pública que condenou solidariamente a Caixa Econômica Federal e construtora ao pagamento de indenização por vícios de construção em empreendimento habitacional.

No cumprimento de sentença, as sucessoras da mutuária falecida requereram o pagamento de R$ 88.461,91. A executada apresentou impugnação parcial, arguindo questões de legitimidade, prescrição e excesso de execução, e depositou judicialmente o valor integral indicado pelas exequentes.

As exequentes concordaram com os cálculos apresentados pela executada, no valor de R$ 86.727,54, requerendo o levantamento do montante. O juízo de origem homologou os cálculos, determinou a inclusão de herdeiro necessário no polo ativo e autorizou a expedição de alvarás para levantamento do crédito.

O agravo de instrumento foi interposto visando à aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, sob o argumento de que o depósito teria sido realizado apenas para garantia do juízo. O recurso foi desprovido.

Nos presentes aclaratórios, os embargantes sustentam omissão quanto à natureza do depósito judicial e quanto à fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao examinar: (i) a caracterização do depósito judicial efetuado pela executada e a consequente incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC; e (ii) a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença ou em sede de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia relativa à incidência da multa e dos honorários do art. 523, §1o, do CPC, concluindo que, no caso concreto, não houve resistência injustificada ao cumprimento da obrigação.

Constatou-se que a executada depositou integralmente o valor do débito antes da intimação para pagamento e apresentou impugnação parcial restrita à correção dos cálculos e à definição dos legitimados ao recebimento do crédito.

As exequentes anuíram aos cálculos apresentados pela executada, posteriormente homologados pelo juízo, com determinação de expedição de alvarás para levantamento do valor incontroverso.

Nessas circunstâncias, o depósito judicial, ainda que qualificado como garantia do juízo, importou verdadeiro pagamento do débito, afastando a incidência das penalidades previstas no art. 523, §1o, do CPC.

O acórdão também apreciou a questão relativa aos honorários advocatícios, consignando a inexistência de previsão legal para fixação de honorários sucumbenciais em sede de agravo de instrumento.

As alegações apresentadas nos embargos revelam mero inconformismo com os fundamentos adotados no julgamento, sem demonstração de vício apto a justificar a integração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: (i) os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Legislação relevante citada: art. 523, §§1o a 3o, do CPC; art. 1.022 do CPC; art. 308 do Código Civil; art. 1o-F da Lei no 9.494/1997.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.929.948/SC; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.654.085/SE; STJ, AgInt no REsp 1.906.380/MG; STJ, AgInt no AREsp 1.185.939/MG; STJ, AgInt no AREsp 709.873/MS; STJ, Tema 677; STJ, Tema Repetitivo 515; TRF3, AI 5004289-26.2024.4.03.0000; TRF3, AI 5018364-07.2023.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5027193-40.2024.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: SOLANDIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA, ELIANA APARECIDA DOS SANTOS PAULO, SIDNEI DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE PAULO BARBOSA - SP185984-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: HENRIQUE FERNANDES ALVES - SP259828-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos por Solandia Aparecida dos Santos Pereira, Eliana Aparecida dos Santos Paulo e Sidnei dos Santos, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento por eles interposto.

Transcrevo a aresto embargado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO E MÚTUO PARA CONSTRUÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INTEGRAL DO DÉBITO, ANTES DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. IMPUGNAÇÃO PARCIAL AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, COM ANUÊNCIA EXPRESSA DAS EXEQUENTES AOS CÁLCULOS DA EXECUTADA E AUTORIZAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. DEPÓSITO QUE SE CONVERTE EM PAGAMENTO, SEM RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ADIMPLEMENTO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. HONORÁRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por sucessores de mutuária falecida em contrato de compra e venda de terreno e mútuo para construção, com obrigação, fiança e hipoteca, firmado com a Caixa Econômica Federal - CEF e construtora, em relação a cumprimento de sentença da ação civil pública no 0013922-09.2006.4.03.6102, que condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por vícios de construção aos mutuários do loteamento Jardim Bom Retiro.

O título judicial exequendo, transitado em julgado em 14/11/2018, fixou a cada mutuário o valor de R$ 24.097,00, posicionado para setembro de 2011, com correção monetária segundo o Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal e juros de mora nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997.

No cumprimento de sentença, as exequentes, sucessoras da mutuária original, postularam o pagamento do valor de R$ 88.461,91, atualizado para 02/03/2022. A CEF apresentou impugnação, arguindo ilegitimidade ativa e necessidade de observância da sucessão e da alienação do imóvel, prescrição da execução, excesso de execução decorrente de critérios de juros e ausência de inclusão de um dos herdeiros necessários, além de requerer apresentação de matrícula atualizada do bem.

A CEF efetuou depósito judicial do valor integral indicado pelas exequentes, a título de garantia do juízo, e indicou como devido o montante de R$ 86.727,54, para a competência de março de 2022, apontando excesso de execução de R$ 1.734,27 e a necessidade de inclusão de herdeiro não citado. As exequentes concordaram com os cálculos da executada e requereram o levantamento imediato dos valores.

O Juízo de origem determinou a inclusão do herdeiro faltante no polo ativo, afastou a ilegitimidade ativa e a prescrição, com fundamento, entre outros, no Tema Repetitivo no 515 do STJ, homologou o valor indicado pela CEF (R$ 86.727,54) e ordenou a expedição de alvarás para levantamento do crédito, em partes iguais, com incidência de correção monetária e juros de mora desde o depósito até o efetivo pagamento, em consonância com a orientação firmada pelo STJ no Tema 677, autorizando a CEF a se apropriar do saldo remanescente na conta judicial.

As exequentes opuseram embargos de declaração visando à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais e da multa de 10% prevista no art. 523, §§ 1o e 2o, do CPC, invocando, ainda, o art. 85, § 1o, do CPC e a Súmula 345 do STJ, sob o argumento de que o depósito realizado pela CEF se deu apenas para garantia do juízo, não configurando pagamento voluntário. Os aclaratórios foram rejeitados, ao fundamento de ausência de vícios na decisão e de expressa concordância das exequentes com o valor apresentado pela CEF, o que afastaria a incidência de multa e de honorários.

No presente agravo de instrumento, os recorrentes sustentam, em síntese, que o depósito efetuado pela CEF não caracterizou pagamento voluntário, requerendo: (i) incidência de multa de 10% e honorários de 10% sobre o valor da execução, nos termos do art. 523, §§ 1o e 2o, do CPC; (ii) vedação à liberação dos valores depositados a maior, em razão da potencial necessidade de complementação da execução; e (iii) condenação do agravado ao pagamento de honorários de advogado em 20% sobre o valor atribuído ou proveito econômico integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia devolvida a julgamento consiste em definir: (i) se o depósito judicial do valor integral do débito, efetuado pela CEF antes da intimação para pagamento e acompanhado de impugnação parcial ao cumprimento de sentença, constitui, na espécie, pagamento voluntário apto a afastar a incidência da multa e dos honorários de sucumbência previstos no art. 523, § 1o, do CPC; e (ii) se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos agravantes, inclusive em sede de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 523 do CPC disciplina o cumprimento de sentença que reconhece obrigação de pagar quantia certa, estabelecendo que o devedor será intimado para, no prazo de quinze dias, efetuar o pagamento, sob pena de acréscimo de multa de 10% e honorários de advogado de 10% (§ 1o), com incidência das penalidades sobre eventual saldo remanescente em caso de pagamento parcial (§ 2o), e subsequente deflagração dos atos de constrição e expropriação em caso de não pagamento (§ 3o).

A multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, têm natureza coercitiva, voltada a desestimular a resistência injustificada do devedor ao cumprimento da obrigação reconhecida em título judicial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que sua incidência está condicionada à ausência de pagamento voluntário e à resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença, reputando-se pagamento, para os fins do dispositivo, o depósito judicial da quantia devida sem condicionamento ao seu levantamento, não bastando o mero depósito com finalidade exclusiva de garantia do juízo.

No âmbito deste Tribunal Regional Federal da 3a Região, firmou-se entendimento de que a multa do art. 523, § 1o, do CPC não incide quando o executado apresenta impugnação parcial, realiza depósito do valor integral indicado no cumprimento de sentença e manifesta anuência expressa ao levantamento do valor incontroverso, vindo o julgamento subsequente a acolher, ainda que em parte, a alegação de excesso de execução, sem configurar resistência protelatória ao adimplemento, conforme precedentes da Segunda Turma.

No caso concreto, a CEF depositou o valor integral do débito exequendo, antes mesmo de sua intimação para pagamento, e apresentou impugnação parcial, questionando o critério de cálculo dos juros de mora e a extensão subjetiva do título em razão da sucessão causa mortis e da alienação do imóvel. Houve expressa concordância das exequentes com os cálculos apresentados pela executada, tendo sido homologado o valor de R$ 86.727,54 e determinada a expedição de alvarás para levantamento, em partes iguais, em favor dos exequentes, com incidência de correção monetária e juros de mora até o efetivo pagamento, segundo o entendimento do STJ no Tema 677.

A impugnação deduzida pela CEF, além de parcial, não visou obstar o levantamento do valor incontroverso, mas apenas resguardar a correta definição dos legitimados ao recebimento da indenização, diante do falecimento da mutuária original e da notícia de alienação do imóvel, em consonância com o art. 308 do Código Civil, que impõe o pagamento ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de ratificado ou na medida em que reverter em seu proveito.

Nessas condições, o depósito judicial realizado, seguido de anuência das exequentes aos cálculos da executada e de determinação judicial de expedição de alvarás, configura, na espécie, verdadeiro pagamento do débito, incompatível com a incidência das sanções processuais do art. 523, § 1o, do CPC. A pretensão de aplicação de multa e honorários sucumbenciais adicionais não encontra respaldo na sistemática legal nem na orientação jurisprudencial adotada pelo STJ e por este Tribunal, devendo ser preservada a decisão que os afastou.

O pedido de determinação ao Juízo de origem para que não libere os valores depositados a maior encontra-se prejudicado, porque fundamentado exclusivamente na eventual procedência da pretensão de incidência da multa e dos honorários de sucumbência, hipótese afastada pelo colegiado.

Por fim, quanto ao pleito de condenação da parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios em 20% sobre o valor atribuído ou proveito econômico da causa, não há previsão específica de fixação de honorários em sede de agravo de instrumento, razão pela qual o pedido não comporta acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto, mantém-se a decisão que afastou a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC, rejeitou os embargos de declaração opostos pelos exequentes e autorizou a expedição de alvarás para levantamento do valor homologado, negando-se provimento ao agravo de instrumento.

Tese de julgamento: (i) na fase de cumprimento de sentença, não incidem a multa e os honorários advocatícios de que trata o art. 523, § 1o, do CPC quando o executado deposita o valor integral do débito em juízo, antes mesmo da intimação para pagamento, apresenta impugnação parcial e não se opõe ao levantamento do valor incontroverso, limitando-se a discutir excesso de execução ou legitimidade dos credores; (ii) o depósito judicial inicialmente efetuado a título de garantia do juízo pode configurar pagamento voluntário, afastando a penalidade do art. 523, § 1o, do CPC, quando, à luz das circunstâncias do caso concreto, não se verifica resistência protelatória ao adimplemento e o juízo homologa os cálculos e determina a expedição de alvarás em favor do credor; (iii) não é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em agravo de instrumento, ausente previsão legal específica nesse sentido.”

Alegam os embargantes haver omissão no acórdão, sustentando em síntese que:

- “o acórdão embargado deixou de enfrentar ponto central ao deslinde da controvérsia, qual seja: O DEPÓSITO EFETUADO PELA CEF NÃO CONSTITUIU PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, MAS MERA GARANTIA DO JUÍZO, requisito indispensável para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença”;

- “O próprio processo confirma tratar-se de depósito de garantia, conforme consta dos autos originários, fato não expressamente analisados pelo acórdão (id Num. 259577672 - Pág. 6), assim restou claro que: A CEF depositou o valor a título de garantia do juízo; Não houve qualquer manifestação de pagamento voluntário; O depósito não foi disponibilizado aos exequentes; Havia impugnação ativa sobre legitimidade, excesso e alcance da execução, o que impede a caracterização de pagamento”;

- “A interpretação dada pelo acórdão equiparou indevidamente garantia a pagamento, sendo que o acórdão entendeu que o depósito se converteu em pagamento porque os exequentes concordaram com os cálculos, no entanto, ocorre que: Concordância posterior com os cálculos não transforma garantia em pagamento, pois o pagamento exige voluntariedade, inexistente na espécie.

➢ O montante permaneceu indisponível para levantamento imediato, pois dependia de decisão sobre legitimidade ativa e excesso de execução. A CEF resistiu à execução: alegou ilegitimidade, excesso, ausência de herdeiro, entre outras questões — demonstrando que jamais pretendeu pagar a dívida no prazo legal do art. 523”;

- “O acórdão embargado deixou de se manifestar sobre o ponto central suscitado no agravo: A CEF não efetuou pagamento voluntário → logo, é obrigatória a incidência da multa e dos honorários de 10%, conforme art. 523, §1o, do CPC”, e

- “O acórdão afirma que não são devidos honorários em agravo de instrumento, mas não apreciou o pedido principal: Fixação de honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença, devidos pela CEF, em razão da resistência manifestada”.

Requerem, ao final:

“1. O recebimento e acolhimento dos presentes embargos, para que sejam sanadas as omissões apontadas.

2. O reconhecimento expresso de que o depósito efetuado pela CEF foi mera garantia do juízo, e não pagamento voluntário.

3. A consequente aplicação obrigatória da multa de 10% e honorários de 10%, conforme art. 523, §1o, CPC.

4. A análise e fixação dos honorários sucumbenciais devidos na fase de cumprimento de sentença.

5. O prequestionamento expresso dos dispositivos acima mencionados.

6. A não aplicação de multa por embargos protelatórios (art. 1.026, §2o, CPC), dada a pertinência e necessidade dos aclaratórios.”

Intimada nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC, manifestou-se a embargada.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para eliminação de obscuridades ou contradições do julgado, ou, ainda, para suprir omissão sobre tema cujo pronunciamento se imponha.

Em regra, possuem caráter integrativo: sua decisão integra-se àquela embargada para compor um só julgado. Somente excepcionalmente, ela terá efeito modificativo, hipótese quando, em atenção ao devido processo legal, requer-se prévio contraditório.

Em suma, consoante o ilustre processualista Nelson Nery Júnior, "o efeito devolutivo nos embargos de declaração tem por consequência devolver ao órgão a quo a oportunidade de manifestar-se no sentido de aclarar a decisão obscura, completar a decisão omissa ou afastar a contradição de que padece a decisão." gn. (In "Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. rev. e ampl. - São Paulo - Ed. Revista dos Tribunais, 2000, p. 375).

Assim, ainda que se pretenda a análise da matéria para fins de prequestionamento, é preciso, antes, demonstrar a existência de um dos vícios enumerados nos incisos I a III do art. 1.022 do CPC, que impõem o conhecimento dos embargos de declaração.

Nesse sentido, destaco elucidativa decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo trecho a seguir transcrevo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. 2. Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vistas à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também não merecem prosperar. 3. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1929948 SC, Terceira Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 04/04/2022, DJe 07/04/2022)

No presente caso, o acórdão embargado contém claro pronunciamento a respeito dos motivos que justificaram a manutenção da decisão recorrida.

A propósito, transcrevo o voto condutor do julgado:

“Discute-se, no presente agravo de instrumento, a incidência ou não da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, do CPC, em caso de garantia do juízo para impugnação ao cumprimento de sentença.

Reportando-me aos documentos acostados aos autos originários, faço um breve resumo do caso.

Trata-se de cumprimento de sentença iniciado por Solandia Aparecida dos Santos Pereira e Eliana Aparecida dos Santos Paulo, sucessoras de Maria Aparecida dos Santos, devedora do contrato de compra e venda de terreno e mútuo para construção com obrigação, fiança e hipoteca firmado com a Caixa Econômica Federal - CEF e com a Cálio & Rossi Engenharia e Comércio Ltda., na qualidade de entidade organizadora, interveniente e construtora, tendo por objeto a futura construção de unidade habitacional no lote no 147, da quadra 9, do loteamento Jardim Bom Retiro, na cidade de Monte Alto/SP.

O título judicial exequendo foi extraído da ação civil pública no 0013922-09.2006.403.6102 que, por sentença transitada em julgado em 14/11/2018, condenou solidariamente as rés, Caixa Econômica Federal - CEF e Cálio & Rossi Engenharia e Comércio Ltda., a pagar a cada um dos mutuários do loteamento Jardim Bom Retiro, a título de indenização por vícios de construção, o valor de R$ 24.097,00, posicionado para setembro de 2011 (ID 245164971, 245166015 e 245166016).

Postulam, as exequentes, o pagamento, pela CEF, do valor de R$ 88.461,91, atualizado para 02/03/2022.

A CEF impugnou o cumprimento de sentença. Verificando o óbito da mutuária original e à míngua de inventário, arrolamento ou partilha, suscitou preliminar de ilegitimidade ativa das exequentes e de competência do Juízo do inventário. Requereu, ainda, a apresentação de matrícula atualizada do imóvel, para aferição da titularidade do direito invocado. Suscitou a ocorrência de prescrição da execução. No mérito, apresentou como devido, o valor de R$ 86.727,54, para a competência de março de 2022, apontando como excesso de execução, a importância de R$ 1.734,27, decorrente da diferença entre os índices legais aplicados pelas exequentes para cálculo dos juros de mora e aqueles fixados no título executivo judicial. Igualmente, indicou excesso de execução da "quantia correspondente a 1/3 do valor pretendido pelas autoras, correspondente à R$ 29.487,30", pela ausência, no polo ativo da lide, de Sidnei dos Santos, um dos herdeiros necessários da mutuária falecida. A CEF efetuou o depósito judicial do quantum pleiteado (R$ 88.461,91), "para fins de garantia do Juízo" (ID 259577203).

Em audiência de conciliação entre as partes, realizada em 15/08/2022, foi determinado o pagamento do débito, nos termos seguintes (ID 259689342):

"(...) intime-se a parte executada para efetuar o pagamento do débito, atualizado até a data do pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa no importe de 10 % (dez por cento) e de honorários advocatícios no mesmo percentual, conforme dispõe o art. 523 e seguintes do Código de Processo Civil. Efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o restante. Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 e seguintes do mesmo diploma processual. Havendo pagamento ou não, bem como apresentada a impugnação, intime-se a parte exequente para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, visando o regular processamento do feito. Sem prejuízo, concedo prazo de 30 (trinta) dias para a juntada de matrícula atualizada de todos os imóveis que são objeto dos processos epigrafados. Com a juntada das matrículas, venham os autos conclusos para apreciar a questão da legitimidade ativa, trazida pela CEF em impugnação."

As exequentes concordaram com os cálculos apresentados pela executada, postulando "de imediato, o levantamento dos valores depositados". Coligiram, aos autos, cópia da escritura pública de inventário e partilha de bens do espólio de Maria Aparecida dos Santos e matrícula atualizada do imóvel, mostrando ter sido o bem alienado a terceiro (ID 260319341 a 260319661).

Manifestou-se, a CEF, pugnando pela "intimação do(s) adquirentes(s) para que possa ser determinado quem de fato faz jus à respectiva indenização" (ID 265578086).

Sobreveio a decisão agravada, que determinou a inclusão de Sidnei dos Santos no polo ativo do cumprimento de sentença, "por ser herdeiro necessário da falecida Maria Aparecida dos Santos", afastou a alegação de ilegitimidade ativa e de ocorrência de prescrição da execução e, diante da expressa concordância da parte exequente, homologou os cálculos apresentados pela CEF, no valor de R$ 86.727,54, atualizado até março de 2022, a ser dividido entre os exequentes, em partes iguais. Foi determinada, ainda, a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor a ser levantado (Tema 677 do STJ), desde a data do depósito em garantia até o efetivo pagamento do montante principal (ID 327638708). Por fim, o decisum determinou a expedição de alvarás para levantamento em favor dos exequentes do valor acolhido (R$ 86.727,54), autorizando a CEF a se apropriar da quantia restante na conta judicial (ID 327638708).

Na decisão proferida em sede de embargos de declaração, acrescentou-se "que houve concordância da parte exequente quanto aos valores apresentados pela CEF, que foram homologados, de modo que não cabe a fixação de verba honorária em seu favor, nem a aplicação da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC".

Ao tratar da fase de cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, o Código de Processo Civil, em seu artigo 523, estabelece:

"Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

§ 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante.

§ 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação."

A previsão de acréscimo de multa e honorários contida no artigo 523, § 1°, do CPC, reveste-se de nítido caráter coercitivo, visando desestimular a protelação da satisfação do débito perseguido.

Nessa linha, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a sua incidência depende de dois critérios determinantes: a intempestividade do pagamento ou resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença:

"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. TEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA. CRITÉRIOS DE INTEMPESTIVIDADE E RESISTÊNCIA MEDIANTE IMPUGNAÇÃO. DEPÓSITO INTEGRAL NO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS SEM RESISTÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. NÃO APLICAÇÃO DA MULTA.

1. Ação cominatória de adimplemento contratual, em fase de cumprimento definitivo de sentença, na qual a recorrente foi condenada a proceder a revisão de suplementação de aposentadoria.

2. Cuida-se de embargos de declaração nos quais se alega omissão e erro material do acórdão embargado que foram decisivos para a negativa de provimento do agravo interno.

3. Verificado efetivo erro de fato no aresto, é de rigor o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício, ainda que essa providência resulte na modificação do julgado.

4. São dois os critérios a dizer da incidência da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, a intempestividade do pagamento ou a resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença.

5. Considerando o caráter coercitivo da multa, a desestimular comportamentos exclusivamente baseados na protelação da satisfação do débito perseguido, não há de se admitir sua aplicação para o devedor que efetivamente faz o depósito integral da quantia dentro do prazo legal e não apresenta impugnação ao cumprimento de sentença.

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Agravo interno provido. Agravo conhecido. Recurso especial provido."

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1654085/SE. Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020, grifos nossos)

Ademais, a jurisprudência assente naquela Corte de Justiça entende "que o pagamento constante do art. 523, §1o, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo" (AgInt no REsp 1.906.380/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. em 10/5/2021, DJe de 9/6/2021).

Colhem-se, ainda, dentre outros, os seguintes julgados:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 475-J DO CPC/73. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PRECEDENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOVAÇÃO.

1. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que o mero depósito judicial do valor exequendo pelo devedor, com a finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor.

2. As teses não trazidas nas razões do recurso especial, mas apenas mencionadas quando da interposição do agravo interno, não merecem conhecimento por configurarem inovação recursal.

3. Agravo interno a que se nega provimento."

(AgInt no AREsp 1185939/MG, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. em 29/10/2019, DJe 19/11/2019, grifos nossos)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 1. DEPÓSITO DO VALOR EXECUTADO REALIZADO TEMPESTIVAMENTE. FINALIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10% DO ART. 475-J DO CPC/1973 E DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. 2. TESES DE NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL E DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 884 E SEGUINTES DO CC E 743 DO CPC/1973. NÃO APONTAMENTO NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, intimado o executado na pessoa do seu advogado, no âmbito de cumprimento de sentença, para pagar voluntariamente o débito, incidirá a multa de 10% do art. 475-J do CPC/1973, bem como os honorários advocatícios, na hipótese de o devedor efetivar o depósito do débito com o escopo de garantir o juízo para possibilitar a apresentação de impugnação. Precedentes.

2. Configuram inovação recursal e, por conseguinte, preclusão consumativa as alegações, na hipótese dos autos, de necessidade de liquidação do título executivo judicial e de violação aos arts. 884 e seguintes do CC e 743 do CPC/1973, porquanto não deduzidas tais matérias nas contrarrazões ao recurso especial, mas apenas neste agravo interno.

3. Agravo interno desprovido."

(AgInt no AREsp 709.873/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em 09/09/2019, DJe de 12/09/2019, grifos nossos)

Ressalto que este Tribunal Regional Federal da 3a Região já se manifestou no sentido de que a multa do art. 523, §1o, do CPC não deve incidir no caso de impugnação parcial, acompanhada de depósito do valor integral exigido no cumprimento de sentença e de expressa anuência do devedor quanto ao levantamento do valor incontroverso, quando o julgamento subsequente lhe dá razão quanto ao excesso de cobrança.

Confiram-se:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA PREVISTA NO ART. 523, §1o, do CPC/2015. TEMA 677 DO C. STJ.

- O art. 85 do CPC/2015 é expresso no sentido de que serão devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença (provisório ou definitivo), na execução (resistida ou não) e nos recursos interpostos, cumulativamente (§1o), a serem fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§2o), observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. Mas outros preceitos do mesmo código processual dão contornos mais objetivos acerca da imposição de verba honorária.

- O cumprimento de sentença cujo objeto é o pagamento de quantia certa está normatizado pelo art. 523, §1o, do CPC/2015, pelo qual a inexistência de pagamento voluntário enseja a fixação de multa e de novos honorários advocatícios sucumbenciais (diversos daqueles pertinentes à fase de conhecimento).

- O entendimento formado pelo C.STJ nas Teses dos Temas 407, 408, 409 e 410 (REsp 1134186/RS, j. em 01/08/2011, e também com edição das Súmula 517 e 519), são aplicáveis ao CPC/2015 porque apontam a legítima imposição de novos honorários na extensão do indevido descumprimento da coisa julgada.

- No que tange à multa por ausência de depósito tempestivo de valores em fase de cumprimento de sentença, o CPC/2015 trouxe previsões específicas a respeito dessa multa, afastando divergências da doutrina e jurisprudência quanto ao início da fluência do prazo de quinze dias para realização do pagamento, fixando-o na intimação da parte executada para o cumprimento da obrigação.

- A multa do art. 523, §1o, do CPC/2015 busca desestimular a protelação da satisfação do débito reconhecido na coisa julgada, e se justifica no caso de intempestividade do pagamento ou de resistência do devedor quanto ao cumprimento de sentença.

- O E.STJ entende que não configura adimplemento voluntário da obrigação o depósito tempestivo realizado em garantia apenas para possibilitar o oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual deve incidir a multa de 10% por não pagamento porque o valor depositado foi disponibilizado ao credor. Ou seja, segundo o E. STJ, a multa do art. 523 do CPC/2015 somente poderá ser excluída se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. Contudo, não deve incidir essa multa no caso de impugnação parcial, acompanhada de depósito do valor integral exigido no cumprimento de sentença e de expressa anuência do devedor quanto ao levantamento do valor incontroverso, quando o julgamento subsequente lhe dá razão quanto ao excesso de cobrança.

- Concomitantemente ao entendimento de que o mero depósito para a garantia do juízo, a fim de viabilizar a impugnação do cumprimento de sentença, não configura pagamento, o E. STJ, quando do julgamento do Tema 677 em 07/05/2014, firmou tese no sentido de que o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação tornava extinta a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada. Diante da divergência jurisprudencial existente nas Terceira e Quarta Turmas do C. STJ acerca da aplicabilidade do Tema 677 nas hipóteses em que o depósito judicial é efetuado com o objetivo de garantia do juízo (e não de pagamento), a Corte Especial, no julgamento do Resp 1.820.963/SP realizado em 19/10/2022, revisou a tese fixada no referido Tema, passando a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

- Assim, o depósito judicial para mera garantia do juízo não gera efeito liberatório, sendo cabível a incidência de juros de mora e de correção monetária (ou outro índice fixado no título executivo para a mesma finalidade) sobre o valor da condenação até a sua efetiva satisfação, devendo ser abatida da dívida o acréscimo financeiro que a instituição bancária fez incidir sobre o montante depositado.

- No caso dos autos, observa-se que não foi iniciado o cumprimento de sentença, mesmo se considerados os termos do intricado procedimento sugerido na sentença e no despacho constante do Id. 292454232. As determinações de apresentação de cálculos pela parte executada, embora transpareçam o louvável intento de economia e celeridade processual, invertem, sem a devida fundamentação e sem qualquer pedido da parte exequente, o procedimento previsto no art. 523 e seguintes do CPC. Tal procedimento prescreve, em síntese, que o início do cumprimento se dará somente mediante requerimento da parte interessada, a quem compete a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (art. 524, CPC).

- Os argumentos da parte agravante, portanto, merecem acolhimento, com exclusão da multa e honorários fixados na decisão agravada, devendo o feito prosseguir com a devida intimação da executada para os fins do art. 523 do CPC, para pagamento voluntário ou provável apresentação de impugnação - a probabilidade aqui registrada decorre do valor apresentado nas razões recursais, que desde já verifico ser inferior ao pleiteado pela exequente em momento anterior. Observe-se, desde já, que eventual impugnação deverá observar o disposto no art. 525, §1o, do CPC.

- Agravo de instrumento provido.

(AI 5004289-26.2024.4.03.0000, Rel. Des. Federal Carlos Francisco, Segunda Turma, j. em 06/06/2024, DJEN de 11/06/2024)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA PREVISTA NO ART. 523, §1o, do CPC/2015. TEMA 677 DO C. STJ.

- O art. 85 do CPC/2015 é expresso no sentido de que serão devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença (provisório ou definitivo), na execução (resistida ou não) e nos recursos interpostos, cumulativamente (§1o), a serem fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§2o), observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. Mas outros preceitos do mesmo código processual dão contornos mais objetivos acerca da imposição de verba honorária.

- O cumprimento de sentença cujo objeto é o pagamento de quantia certa está normatizado pelo art. 523, §1o, do CPC/2015, pelo qual a inexistência de pagamento voluntário enseja a fixação de multa e de novos honorários advocatícios sucumbenciais (diversos daqueles pertinentes à fase de conhecimento).

- O entendimento formado pelo C.STJ nas Teses dos Temas 407, 408, 409 e 410 (REsp 1134186/RS, j. em 01/08/2011, e também com edição das Súmula 517 e 519), são aplicáveis ao CPC/2015 porque apontam a legítima imposição de novos honorários na extensão do indevido descumprimento da coisa julgada.

- No que tange à multa por ausência de depósito tempestivo de valores em fase de cumprimento de sentença, o CPC/2015 trouxe previsões específicas a respeito dessa multa, afastando divergências da doutrina e jurisprudência quanto ao início da fluência do prazo de quinze dias para realização do pagamento, fixando-o na intimação da parte executada para o cumprimento da obrigação.

- A multa do art. 523, §1o, do CPC/2015 busca desestimular a protelação da satisfação do débito reconhecido na coisa julgada, e se justifica no caso de intempestividade do pagamento ou de resistência do devedor quanto ao cumprimento de sentença.

- O E.STJ entende que não configura adimplemento voluntário da obrigação o depósito tempestivo realizado em garantia apenas para possibilitar o oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual deve incidir a multa de 10% por não pagamento porque o valor depositado foi disponibilizado ao credor. Ou seja, segundo o E. STJ, a multa do art. 523 do CPC/2015 somente poderá ser excluída se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. Contudo, não deve incidir essa multa no caso de impugnação parcial, acompanhada de depósito do valor integral exigido no cumprimento de sentença e de expressa anuência do devedor quanto ao levantamento do valor incontroverso, quando o julgamento subsequente lhe dá razão quanto ao excesso de cobrança.

- Concomitantemente ao entendimento de que o mero depósito para a garantia do juízo, a fim de viabilizar a impugnação do cumprimento de sentença, não configura pagamento, o E. STJ, quando do julgamento do Tema 677 em 07/05/2014, firmou tese no sentido de que o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação tornava extinta a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada. Diante da divergência jurisprudencial existente nas Terceira e Quarta Turmas do C. STJ acerca da aplicabilidade do Tema 677 nas hipóteses em que o depósito judicial é efetuado com o objetivo de garantia do juízo (e não de pagamento), a Corte Especial, no julgamento do Resp 1.820.963/SP realizado em 19/10/2022, revisou a tese fixada no referido Tema, passando a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

- Assim, o depósito judicial para mera garantia do juízo não gera efeito liberatório, sendo cabível a incidência de juros de mora e de correção monetária (ou outro índice fixado no título executivo para a mesma finalidade) sobre o valor da condenação até a sua efetiva satisfação, devendo ser abatida da dívida o acréscimo financeiro que a instituição bancária fez incidir sobre o montante depositado.

- No caso dos autos, em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, restou evidente que a parte devedora sucumbiu em maior extensão, devendo arcar exclusivamente com a verba honorária, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015. O percentual arbitrado pelo juízo a quo não desborda os limites estabelecidos no art. 85 do CPC/2015, não devendo incidir a multa prevista no art. 523 do mesmo diploma processual, tendo em vista que houve acolhimento parcial da impugnação ofertada pela instituição executada/agravada.

- Considerando os novos contornos do Tema 677 do C. STJ, devem incidir a correção monetária e os juros moratórios segundo os parâmetros fixados no título executivo judicial até o efetivo pagamento do crédito exequendo, devendo ser abatida da dívida o acréscimo financeiro que a instituição bancária depositante fez incidir sobre o montante dado em garantia correspondente ao quantum debeatur.

- Agravo de instrumento parcialmente provido. Prejudicados os embargos de declaração e o agravo interno."

(AI 5018364-07.2023.4.03.0000, Rel. Des. Federal Carlos Francisco, Segunda Turma, j. em 09/11/2023, DJEN de 14/11/2023)

É esse o caso dos autos.

Consoante inicialmente relatado, a CEF apresentou impugnação parcial ao cumprimento de sentença, apontando como devido, o valor de R$ 86.727,54, para a competência de março de 2022 e, como excesso de execução, a importância de R$ 1.734,27, em razão de diferenças no cálculo dos juros de mora. Igualmente, indicou excesso de execução no valor correspondente a 1/3 daquele pretendido (R$ 29.487,30), face à ausência, no polo ativo da lide, de Sidnei dos Santos, herdeiro necessário de Maria Aparecida dos Santos, mutuária original. A CEF depositou o valor integral do débito exequendo (R$ 88.461,91), antes mesmo de sua intimação para tanto.

Houve expressa anuência da parte exequente com os cálculos (R$ 86.727,54), tendo sido postulado, de imediato, o levantamento do valor incontroverso.

Após apresentação da matrícula atualizada do imóvel, mostrando ter sido o bem alienado a terceiro, a CEF postulou a intimação do adquirente "para que possa ser determinado quem de fato faz jus à respectiva indenização".

Decisão subsequente determinou a inclusão de Sidnei dos Santos no polo ativo do cumprimento de sentença. Diante da expressa concordância dos exequentes, foram homologados os cálculos apresentados pela CEF, autorizando-se a expedição de alvarás para levantamento de 1/3 do valor a cada qual dos exequentes.

Nesse contexto, mesmo que se admita falar em depósito, com a ressalva do executado de que se trata de garantia do juízo, a CEF não opôs resistência ao seu levantamento. Cingiu-se a controverter a legitimidade dos credores do quantum depositado, ante o noticiado falecimento da mutuária original e da superveniente notícia de alienação do bem, sob pena de invalidade do pagamento, o que se mostra de todo razoável, ex vi do art. 308 do Código Civil:

"Art. 308. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito."

Nota-se, assim, que o depósito importou verdadeiro pagamento do débito, inclusive com ordem de expedição de alvarás para levantamento em favor dos exequentes exarada desde 02/08/2024 (ID 327638708).

Ressalto que a subsequente determinação de sobrestamento do feito primígeno até o trânsito em julgado deste recurso deu-se em razão de inúmeros peticionamentos dos demandantes naqueles autos, noticiando a "desistência do pedido de retratação do agravo de instrumento" (ID 343598484, 346071335, 348448208 e 363739679 do processo no 5001602-74.2022.4.03.6102), fato, portanto, que não pode ser imputado ao devedor.

Destarte, é incabível a aplicação da multa e dos honorários de advogado previstos no art. 523, do CPC.

Afastada a condenação postulada, fica prejudicado o pleito de determinação "ao juiz 'a quo' que não libere os valores a maior depositados pelo executado", embasado, unicamente, na "potencial necessidade de complementação dos valores da execução, caso seja acolhido o pedido de honorários advocatícios sucumbenciais e a multa prevista no artigo 523, §§ 1o e 2o do CPC".

Por fim, descabe a apreciação do pedido de condenação do agravado "em honorários de advogado em 20% do valor atribuído ou do proveito integral da causa", por se tratar de agravo de instrumento, recurso para o qual o CPC não prevê semelhante incidência.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.”

Acrescento que o acórdão embargado expressamente concluiu que, no caso concreto, não houve resistência injustificada ao cumprimento da obrigação. Constatou-se, a esse respeito, que o depósito judicial efetivado pela CEF, ainda que qualificado como garantia do juízo, importou verdadeiro pagamento do débito, afastando a incidência das penalidades previstas no art. 523, §1o, do CPC.

Restou igualmente apreciada a questão relativa aos honorários advocatícios, salientando-se a inexistência de previsão legal para fixação de honorários sucumbenciais em sede de agravo de instrumento.

Os argumentos expendidos demonstram, na verdade, mero inconformismo em relação aos fundamentos do decisum, os quais não podem ser atacados por meio de embargos de declaração, por apresentarem nítido caráter infringente.

Ressalto, ainda, não ser obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos alegados, mas sim que a decisão esteja devida e suficientemente fundamentada, como no caso.

Por fim, registro que, consoante a jurisprudência pacífica dos Tribunais, somente é possível o provimento de embargos de declaração para fins de prequestionamento caso haja a demonstração da existência de algum dos vícios do art. 1.022, do CPC.

Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

Direito processual civil e civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Cumprimento de sentença decorrente de ação civil pública. Indenização por vícios de construção. Depósito judicial integral antes da intimação para pagamento. Impugnação parcial ao cumprimento de sentença. Concordância das exequentes com os cálculos da executada. Homologação judicial e expedição de alvarás para levantamento. Ausência de resistência ao adimplemento. Multa e honorários do art. 523, §1o, do CPC. Inaplicabilidade. Inexistência de omissão. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por exequentes contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto no âmbito de cumprimento de sentença derivado de ação civil pública que condenou solidariamente a Caixa Econômica Federal e construtora ao pagamento de indenização por vícios de construção em empreendimento habitacional.

No cumprimento de sentença, as sucessoras da mutuária falecida requereram o pagamento de R$ 88.461,91. A executada apresentou impugnação parcial, arguindo questões de legitimidade, prescrição e excesso de execução, e depositou judicialmente o valor integral indicado pelas exequentes.

As exequentes concordaram com os cálculos apresentados pela executada, no valor de R$ 86.727,54, requerendo o levantamento do montante. O juízo de origem homologou os cálculos, determinou a inclusão de herdeiro necessário no polo ativo e autorizou a expedição de alvarás para levantamento do crédito.

O agravo de instrumento foi interposto visando à aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, sob o argumento de que o depósito teria sido realizado apenas para garantia do juízo. O recurso foi desprovido.

Nos presentes aclaratórios, os embargantes sustentam omissão quanto à natureza do depósito judicial e quanto à fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao examinar: (i) a caracterização do depósito judicial efetuado pela executada e a consequente incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC; e (ii) a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença ou em sede de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia relativa à incidência da multa e dos honorários do art. 523, §1o, do CPC, concluindo que, no caso concreto, não houve resistência injustificada ao cumprimento da obrigação.

Constatou-se que a executada depositou integralmente o valor do débito antes da intimação para pagamento e apresentou impugnação parcial restrita à correção dos cálculos e à definição dos legitimados ao recebimento do crédito.

As exequentes anuíram aos cálculos apresentados pela executada, posteriormente homologados pelo juízo, com determinação de expedição de alvarás para levantamento do valor incontroverso.

Nessas circunstâncias, o depósito judicial, ainda que qualificado como garantia do juízo, importou verdadeiro pagamento do débito, afastando a incidência das penalidades previstas no art. 523, §1o, do CPC.

O acórdão também apreciou a questão relativa aos honorários advocatícios, consignando a inexistência de previsão legal para fixação de honorários sucumbenciais em sede de agravo de instrumento.

As alegações apresentadas nos embargos revelam mero inconformismo com os fundamentos adotados no julgamento, sem demonstração de vício apto a justificar a integração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: (i) os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Legislação relevante citada: art. 523, §§1o a 3o, do CPC; art. 1.022 do CPC; art. 308 do Código Civil; art. 1o-F da Lei no 9.494/1997.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.929.948/SC; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.654.085/SE; STJ, AgInt no REsp 1.906.380/MG; STJ, AgInt no AREsp 1.185.939/MG; STJ, AgInt no AREsp 709.873/MS; STJ, Tema 677; STJ, Tema Repetitivo 515; TRF3, AI 5004289-26.2024.4.03.0000; TRF3, AI 5018364-07.2023.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão